Tribunal: TJDFT
Processo: 0734165-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR NO WRIT. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. CRIMES DE MAUS TRATOS CONTRA FILHOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE MENÇÃO À DATA EXATA EM QUE OCORRIDOS OS FATOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. VIA INADEQUADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VIOLÊNCIA SUPOSTAMENTE PRATICADA CONTRA OS FILHOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LEI HENRY BOREL. RESOLUÇÃO N. 1 DE 23 DE JULHO DE 2024 DESTE TRIBUNAL. POLÍTICA JUDICIÁRIA. VEDAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS JÁ EM CURSO EM OUTROS JUÍZOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TESE AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O agravo interno não tem como transpor a fase cognitiva, porquanto a liminar em habeas corpus é medida excepcional, não contemplada em lei e, portanto, não há recurso próprio para combater a decisão que a indefere.
2. A jurisprudência pátria só admite o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus como medida excepcional e, quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade, o que não ocorre na espécie.
3. A menção ao período em que supostamente os fatos ocorreram, sem indicação de data específica, não enseja, por si só, a inépcia da denúncia.
4. Conquanto este tribunal tenha criado, por meio da Resolução 1 de 23 de julho de 2024, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente, por uma questão de política judiciária, não foram redistribuídas as ações penais já em curso nas varas criminais, nos juizados especiais criminais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher que envolvam crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. 3.1. O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia é competente para processar e julgar a ação penal ora em análise.
5. A prescrição, antes de transitada em julgado a sentença, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, não se aproveitando nessa conta as condições pessoais favoráveis da ré. 5.1. Considerando que o crime de maus tratos tem pena máxima cominada de 1 (um) ano, a prescrição regula-se pela regra do art. 109, V, do Código Penal; ou seja, ocorre em 4 (quatro) anos, iniciando do dia em que cessou a permanência, no caso de crimes permanentes, conforme art. 111, III, do mesmo diploma.
6. Agravo interno não conhecido. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.